Tribunal: STF
Processo: AI 515506
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-09
Data de publicação: 2005-08-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.  VERIFICAÇÃO DE
 REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA.
        A decisão que nega
seguimento a recurso, reconhecendo não atendidos os requisitos
previstos em normas processuais ordinárias, não é suscetível de
impugnação por meio de recurso extraordinário. Hipótese de ofensa
indireta à Constituição.
        Agravo regimental a que se nega
provimento.